Tribunal: TJSP
Processo: 0570031-64.2005.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Apelação – Apelação –Execução Fiscal – "IPTU e TAXAS" do Exercício de 2001 – Município de Campinas – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, nos termos do art. 156, V, do CTN e art. 924, III e V do CPC, sem condenação em verba honorária– Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Nulidade da CDA – Reconhecimento de ofício em segunda instância –

Ementa:
Apelação – Apelação –Execução Fiscal – "IPTU e TAXAS" do Exercício de 2001 – Município de Campinas – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, nos termos do art. 156, V, do CTN e art. 924, III e V do CPC, sem condenação em verba honorária– Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Nulidade da CDA – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Ausência de indicação do termo inicial (vencimento) dos tributos – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o e §6o da LEF) – Precedentes – Emenda ou a substituição da CDA que somente são admitidas diante da existência de erro material ou formal, o que não se verifica no caso presente – Sumula no 392, do C. STJ – Manutenção da sentença de extinção da execução fiscal por fundamento diverso (artigo 485, IV e §3o, do CPC) – Recurso não provido.